Tribunal: TJBA
Processo: 8036688-09.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036688-09.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: WANESSA YARA ALEIXO

Advogado(s)
:
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado da Bahia. Candidata submetida a recorreção da prova em razão de ordem judicial, oriunda de um outro mandado de segurança, de um outro Relator.
Preliminar de decadência e prescrição
, não acolhidas, uma vez que a impetrante se insurge em face de ato publicado no DPJ de 24/08/2020.
Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça
, rejeitada, pois o impugnante não desconstituiu a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da requerente.
Mérito
. Critério de correção gramatical sem limitação de descontos de pontos é ilegal e desarrazoado. Em idêntica situação, tomando-se como referência o
Concurso Público para o Cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado da Bahia (Edital nº 1/2018), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) considerou ilegais os referidos critérios. Ressalte-se que n
ão se busca afastar o objetivo do concurso, cuja finalidade é separar candidatos com conhecimento técnico-jurídico e com domínio da língua portuguesa (vocabulário, redação, argumentação...), tampouco se tenta afastar a discricionariedade do órgão administrativo. Porém, não se pode perder de vista que o ato administrativo deve estar pautado nos princípios da
legalidade, finalidade
, motivação,
razoabilidade
,
proporcionalidade
, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º da Lei 9.748/99), sendo, dessa forma,
imperativo a intervenção do Judiciário para garantir o direito da impetrante, afastando-se o critério de correção gramatical da prova escrita e prát
ica, considerado ilegal e desarrazoado, esse critério. Em outra vertente, a impetrante se encontra exercendo a atividade de oficial de registro da Comarca de Itambé desde 2017 (há mais de 5 anos, portanto) e, em atenção à teoria do fato consumado, se mostra prudente a convalidação desta situação
que se perdurou ao longo do tempo, considerando-se, sobretudo, a relevância e a preponderância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica, sobre o próprio princípio da legalidade estrita, pois eventual negativa da ordem ensejaria mais danos à impetrante do que ao Estado.
Concede-se a segurança
para decretar
a nulidade do critério de

correção
,
no que se refere aos erros de

português (domínio da modalidade escrita da língua

portuguesa), previstos nos itens 9.7.3, alíneas “c” a “h” e

9.7.4. do Edital do Concurso Público para Outorga de Serventias Notariais e Registrais do Estado da Bahia (Edital nº 05/2013), determinando-se, por conseguinte, que seja recalculada a pontuação da impetrante WANESSA YARA ALEIXO, no que se refere à prova escrita e prática, reclassificando-a, mantendo-a em sua respectiva serventia
.
Segurança concedida. Liminar ratificada
.